Tribunal: TJDFT
Processo: 0710036-33.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710036-33.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA APELADO: CIRINEU JORGE LORENSI DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S/A e por VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (parte ré) em face de sentença cuja parte dispositiva restou assim redigida: (...) Pelo exposto, com resolução de mérito (CPC, art. 487, I), JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, interpretados em conformidade com o art. 322, § 2o, do CPC, para reconhecer a inexistência de base fática e jurídica e jurídica para respaldar as transações bancárias e com cartão questionadas na exordial e condenar as rés, solidariamente, a restituírem ao autor, de forma simples, os valores indevidamente debitados de sua conta bancária em razão da fraude noticiada, com correção monetária, pelo INPC, a contar da data da retirada, e juros moratórios de 1% ao mês da citação, devendo as rés, ademais, restituírem ao autor, de forma simples, os valores pagos pelas transações indevidas realizadas com cartão de crédito, impugnadas nos autos, com correção monetária, pelo INPC, do desembolso, e juros moratórios de 1% ao mês da citação e, finalmente, se absterem de efetuar futuras cobranças decorrentes das operações questionadas na exordial. (...) (id. 25762358) Pugna o apelante BANCO DO BRASIL S/A (id. 25762365) pelo deferimento do efeito suspensivo ao recurso, aduzindo a existência de relevante fundamento de direito e de perigo de lesão, haja vista discussão sobre a licitude do débito imputado à parte autora/apelada. Nada a prover em relação ao pedido em questão, uma vez que, na presente hipótese, o apelo está dotado de efeito suspensivo ope legis, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses excepcionais previstas no parágrafo primeiro do art. 1.012 do CPC, razão pela qual o recurso deve ser recebido, necessariamente, nos efeitos devolutivo e suspensivo na forma do caput do mesmo dispositivo legal. Intimem-se e em seguida, independentemente de preclusão, retornem-se os autos conclusos para apreciação do mérito dos recursos de apelação. Brasília/DF, 27 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora